Tribunal: STF
Processo: ARE 1437479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. PORTARIA PUBLICADA POSTERIORMENTE AO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE DE RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO RECOLHIDO.



    1) O fato gerador do imposto de importação ocorre com o registro da Declaração de Importação, conforme art. 23, do Decreto-lei n° 37/66.



    2) Assim, nos termos do art. 144, do CTN o lançamento rege-se pela lei vigente na data do fatogerador do tributo, mesmo que revogada ou modificada posteriormente.



    3) No caso dos autos, no momento do registro em causa (02-08-1996), a alíquota doimposto de importação vigente era de 18%, sobrevindo a Portaria n° 201, publicada em14-08-1996, não havendo como deferir o pedido de restituição do tributo recolhido.



    4) Apelo da autoria a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o registro se deu em 02 de agosto de 1996,conforme se verifica pela cópia da declaração de importação carreada às fls. 32/37.



    Nos termos o art. 144, do Código Tributário Nacional, "olançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente ainda que posteriormente modificada ou revogada".



    Da leitura do voto relativo à manifestação de inconformidade daautoria junto à 22 Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de São José doscampos, SP (fls. 69/75), constata-se que a alíquota de Imposto de Importação, aplicável nadata da ocorrência do fato gerador era de 18% (dezoito por cento).



    Certo ainda que a Portaria n° 201, de 13 de agosto de 1996,somente passou a ter vigência a partir de sua publicação no Diário Oficial em 14 de agostode 1996. Portanto, posteriormente à ocorrência do fato gerador do imposto relativo àmáquina importada pela autoria.



    De forma que, nos termos do art. 106, do Código TributárioNacional, a lei somente pode ser aplicada a ato ou fato pretérito nos casos previstos em seusincisos, dentre os quais não se encontra o presente caso.



    Assim, não socorre a autoria, o argumento de que ingressou como pedido de redução da alíquota a incidir sobre o maquinário importado, diante da ausênciade similar nacional, se o resultado desta solicitação não restou concluída até a data do fatogerador do tributo.



    Não valendo para fins de determinação da norma vigente à épocado fato gerador a Comunicação Interna n° 20, juntada às fls. 84, de 03 de julho de 1996,tampouco o Parecer n° 29, também da mesma data, sugerindo as alterações de alíquotaspropugnadas por várias empresas de diversos setores, elaborado por Zélia Maria Moreira da Rocha e aprovado por Flávio Barbosa Luiz Vianna, cujos respectivos cargos não é possível constatar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente